Tribunal: TJBA
Processo: 8052557-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052557-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDIOLANDIA COELHO AMARAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 76, §1º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual. A apelante sustenta nulidade da sentença, alegando que não houve intimação pessoal para sanar o vício e que seus advogados estavam suspensos da OAB à época, o que teria inviabilizado o cumprimento da determinação judicial. O apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando que houve regular intimação e que a inércia da parte autora justificou a extinção do processo.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, em face da não regularização da capacidade postulatória, diante da alegada ausência de intimação pessoal da parte autora e da suspensão temporária dos advogados constituídos.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se que a parte autora foi regularmente intimada, por meio de seus procuradores, para apresentar procuração válida e comprovante de residência, não havendo previsão legal que imponha intimação pessoal da parte nesse caso.
4. A suspensão temporária dos advogados não exime a parte do dever de constituir novos patronos para garantir a regularização da representação processual.
5. Nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC, descumprida a determinação de sanar o vício, a consequência é a extinção do processo sem resolução do mérito, medida corretamente aplicada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052557-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDIOLANDIA COELHO AMARAL DOS SANTOS e como apelado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto